Tribunal: TJES
Processo: 5006675-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006675-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO em face de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. a pagar ao autor RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO, a título de dano material, o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com acréscimo de correção monetária desde o evento danoso e juros legais a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4805310) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, o Recorrido trafegava pela BR 101, administrada pela ré Eco101 Concessionária de Rodovias S.A., quando um veículo de propriedade da litisconsorte Serra Madeira Eireli adentrou irregularmente na via, passando a se deslocar à sua frente. Pouco tempo depois, aduz que teve seu para-brisa atingido por um pedregulho, vindo a danificá-lo.

Vale ressaltar que é dever da concessionária de serviço público manter, mediante fiscalização eficiente, a pista de rolamento livre de obstáculos, de forma a garantir o tráfego seguro de veículos. E, assim não o fazendo, e vindo a ocorrer acidente envolvendo veículo e objetos soltos na rodovia, e comprovados os danos, surge para ela o dever de indenização pelos prejuízos causados (artigo 37, § 6º, CF, e artigos 14 e 22, CDC).

Desta forma, tem-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, por omissão dos seus agentes, ao não propiciar a segurança necessária ao usuário, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva e o dano.

No caso em análise, houve a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano, vez que o recorrido comprovou que se veículo foi atingido por um objeto solto na via enquanto se deslocava pela rodovia BR-101, na parte administrada pela Recorrente,

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)